Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017200-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
AGRAVADO: LEANDRA CORREA DA SILVA MENDES
Proc. Referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009634- 67.2018.8.11.0041 - da 8a Vara Cível da Comarca da Capital
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda. contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Leandra Correa da Silva Mendes, inverteu o ônus da prova, por se tratar de relação de consumo e considerar a hipossuficiência da parte autora, aqui Agravada.
A Agravante explica que a ação movida pela Agravada tem por argumento suposta explosão do seu decodificador de sinal da TV por assinatura, que teria dado início a um incêndio em sua residência, sem, contudo, ter comprovado a alegação.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações, porque a Agravada não apresentou qualquer documento emitido pelos Bombeiros, ou laudo técnico de profissional especializado, bem como comprovou a hipossuficiência.
Aduz que a inversão do ônus do prova a obriga produzir prova negativa, impossível de ser produzida e vedada pelo ordenamento jurídico.
Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, pugna pela reforma do decisum.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que inverteu o ônus da prova na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Leandra Correa da Silva Mendes, por considerar a relação de consumo e a hipossuficiência da parte autora, aqui Agravada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, porquanto o Magistrado inverteu o ônus da prova e determinou as partes especificarem as provas que pretendem produzir, não há determinação para a produção de prova técnica.
Ademais, como consignado na decisão recorrida, “a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.”
Como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator